Tribunal: STF
Processo: RE 568857
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Organização dos serviços de transporte coletivo municipal. Competência legislativa do município. Art. 30, I e V, da CF/88. 3. Concessão de serviço de transporte público urbano. Equilíbrio econômico e financeiro. Enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.